Tribunal: TJDFT
Processo: 0733910-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE) E O JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA (SUSCITADO). CRIME - ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217- A DO CÓDIGO PENAL. CRIME COMETIDO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA).
I – Caso em exame:
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga/DF e contra o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF para determinar a competência para processar e julgar os fatos relacionados, em tese, às circunstâncias da prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em saber se após a Resolução no 1/2024 do TJDFT o processamento e o julgamento das causas decorrentes de práticas de violência contra crianças e adolescentes fora do ambiente doméstico ficarão, preferencialmente, a cargo dos juízos especializados em violência doméstica e temas afins ou do juízo comum.
III – Razões de decidir:
3. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
4. Em se tratando de crimes cometidos fora do ambiente doméstico, estes serão de competência das varas comuns ou dos juizados especiais a depender do crime.
5. No caso, por se tratar de apuração de suposta prática de crime de estupro de vulnerável cometido contra criança, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), a competência é do juízo comum.
IV - Dispositivo:
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Segunda Vara Criminal de Taguatinga/DF).